Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-57.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801913-57.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ALESSANDRA DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Tailândia/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada.

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. De acordo com o que consta na inicial do
mandamus
, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do
writ
, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a)
“há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”
; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6.

Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

7. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA/PA
(ID 13273543)
contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara da respectiva Comarca (ID 13273540), que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

Na inicial, a referida professora asseverou ter direito líquido e certo à progressão funcional prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Tailândia/PA), pois concluiu curso de pós-graduação, sendo que tal título lhe confere a elevação do Nível II para o Nível III da carreira, com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento base. A impetrante afirmou que protocolou requerimento administrativo em 17/8/2020, pleiteando a progressão. Entretanto, as autoridades coatoras não apresentaram qualquer resposta.

Na apreciação do mérito do
writ
, o Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, adotando, como principal fundamento, a existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado na progressão funcional almejada, conforme consta na sentença ID 13273540.

Inconformado, o município de Tailândia interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese:

a)

Preliminar de nulidade da sentença, em razão de ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem
“não enfrentou a argumentação deduzida acerca do vício de constitucionalidade da Lei 273/2020”
;

b)

Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação;

c)

Ausência de direito líquido e certo, em razão de inconstitucionalidade formal da Lei municipal nº. 273/2012;

d)

Ausência de direito líquido e certo, pois: 1) a Lei municipal nº. 273/2012 seria apócrifa; 2) não haveria comprovação do atendimento dos requisitos legais; 3) a administração não pode conceder vantagens cumulativas; 4) a implementação da progressão depende de disponibilidade orçamentária; 5) para a concessão de qualquer vantagem que demanda aumento de despesa, é necessária a realização de estudo de impacto orçamentário e financeiro, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo necessária dilação probatória nesse ponto.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o apelante pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas. Alternativamente, pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, de modo que a segurança seja denegada.

A servidora apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13273554, refutando pontualmente as razões recursais.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 14159997.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Questões preliminares.

II.1. Preliminar de nulidade da sentença.

O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem
“não enfrentou a argumentação deduzida acerca do vício de constitucionalidade da Lei 273/2012”
.

A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei, conforme se observa pelos seguintes trechos:

(...)

Verifico que não houve a arguição de preliminares nas informações prestadas.

Assim, no mérito, com relação à segurança pleiteada, ENTENDO PELA CONCESSÃO DOS PEDIDOS DE PROGRESÃO VERTICAL DA REQUERENTE.

(...)

Por sua vez, no bojo das informações prestadas pela autoridade coatora, esta limita-se a discorrer sobre sua incompetência para o ato e falta de verba orçamentária, porém, não há comprovação dessa tese de falta de verba, nem prova de que tais pagamentos inviabilizariam o descontrole de gastos e ofensa à LRF, até porque para isso deve o município primeiro ajustar as contas públicas, com a diminuição de servidores contratados a título precário, e ainda diminuição de cargos comissionados.

No mais, a lei municipal é absolutamente constitucional e legal, e encontra inclusive fundamentos nos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, de acordo com o art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

O da legalidade, pois a lei municipal atende as necessidades materiais de qualificação

dos servidores da educação, pois quanto maior a titulação do ocupante de cargo, maior será a remuneração.

O princípio da moralidade, porque não é crível supor legitimo um ato normativo que

fundamenta uma decisão administrativa destoada de critérios legais objetivamente passíveis de serem executado materialmente.

Por fim, o princípio constitucional da eficiência.

Ora, como esperar que uma administração pública seja eficiente quando sequer permitirá que seus servidores sejam qualificados?

Destarte, premia-se com melhor remuneração e posição dentro da carreira o servidor

mais qualificado, porque justamente o que se pretende é agregar qualificação a si e a própria administração pública, que é quem vai ter o bônus de ter um serviço mais qualificado.

No caso dos autos, há ainda outra peculiaridade que o Judiciário não pode fechar os olhos, que é o fato dos impetrantes serem servidores da educação.

É cediço que a educação é uma meta nacional, uma exigência constitucional que o Poder Público deve envidar esforços para tornar cada vez melhor e qualificado.

É sem dúvida ao lado da saúde o bem imaterial mais importante do Estado Democrático de Direito, sendo que valorizar seus profissionais é não apenas um dever do administrador, mais um imperativo constitucional e espiritual que transcende o presente, pois é garantindo este direito fundamental que se pode olhar para um futuro promissor da nossa nação.

É neste sentido que o art. 206 da Constituição Federal de 88 afirma que dentre os princípios do ensino, afirma que este deverá ser ministrado com base na valorização dos profissionais da educação escolar e garantia de padrão de qualidade.

Ora, a lei municipal ao dispor da progressão vertical mediante a qualificação atende aos princípios constitucionais de valorização dos profissionais e garantia de padrão de qualidade, devendo deste modo ser afastada toda e qualquer ilegalidade praticada pela administração pública que tenta negar vigência aos imperativos da lei 273/2012, pois pensar de outro modo, além de violar os referidos princípios, estar-se-ia referendando um ato administrativo ilegítimo, ilegal, e violador de um direito subjetivo dos profissionais de educação, cujos critérios legais devem primar pela objetividade e execução material no sentido de fomentar a qualificação, o estudo e ciência, e não inviabilizá-la, como posto pelo coator que negou de forma omissiva e dolosa o direito líquido e certo da impetrante
.

(...). (Grifo nosso).

Diante do exposto, considerando a fundamentação suficiente consignada pelo Juízo sentenciante, rejeito a preliminar arguida.

II.2. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação.

O recorrente suscita a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal.

De acordo com o que consta na inicial do
mandamus
, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia (Vide ID 13273504, p. 1).

As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal (ID 13273519), com manifestação sobre o mérito do
writ
, o que implicaria na aplicação da
teoria da encampação
, nos termos da Súmula 628 do STJ:

SÚMULA N. 628

A teoria da encampação é aplicada
no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
. (Grifo nosso).

Além disso, a ordem mandamental consignada na sentença foi dirigida ao Prefeito e não à Secretária de Educação.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidades passiva, sendo inviável o acolhimento desta para a pretendida desconstituição da sentença.

III. Questão prejudicial. Arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 273/2012.

O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a)
“há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”
, sendo que teria ocorrido a
“alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”
; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei (ID 13273523, p. 19-37), no respectivo autógrafo (13273525, p. 7, a ID 13273527, p. 4) e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia (
https://tailandia.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/LEI-MUNICIPAL-No-273-2012-PCCR-EDUCACAO.pdf
).

A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Não havendo cabal demonstração dos vícios alegados, rejeito a arguição incidental de inconstitucionalidade.

Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pela requerente ALESSANDRA DIAS FERREIRA, em desfavor de omissão da Secretária Municipal de Educação de Tailândia e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência desta decisão que ultime as seguintes providências:

a)

A progressão funcional vertical na carreira do magistério da impetrante para o NIVEL III DA CARREIRA DO CARGO DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;

b)

O pagamento dos valores retroativos para a impetrante, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Súmula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.

Ciência ao MP e as partes.

Ciência ao Município, na pessoa do Procurador Geral.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se a professora apelada possui direito à progressão vertical instituída pelos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO III deste Plano
:

I. NIVEL I: com formação em Nível Médio - Modalidade Normal.

II. NIVEL II: com formação em nível superior em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III. NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV. NIVEL IV: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V. NIVEL V: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de doutorado em educação, áreas objeto ou afins de sua atuação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

I. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor estabelecido no Piso Salarial Nacional vigente - Lei nº. 11.738 de 16/07/2008, para docentes com formação em Ensino Médio Magistério. Aos servidores ocupantes do Grupo Magistério serão concedidas as vantagens pertinentes ao Nível em que se enquadra, bem como as do Magistério quando no efetivo exercício da docência.

II. O Vencimento Base do Nível II corresponde ao valor do Vencimento Base do Nível I, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

III. O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento).

IV. O Vencimento Base do Nível IV corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível III, acrescido de 30% (trinta por cento).

V. O Vencimento Base do Nível V corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível IV acrescido de 40% (quarenta por cento).

§2º. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A, acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe H.

§3º. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria, os parâmetros de Lotação dos servidores dos Grupos Magistério em docência.

Art.58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir
:

I. será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível I que obtiver habilitação em Licenciatura Plena;

II. será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III. será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV. será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;

§ 1º. Os cursos de pós-graduação “latu senso” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§2º. A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivado mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira.

Os documentos juntados com a inicial demonstram que a impetrante:

1)

Tomou posse no cargo de professora municipal no dia 15/3/2017 (ID 13273507);

2)

Quando assumiu o cargo, já tinha concluído curso de pós-graduação
Latu Sensu
, com especialização em Educação Especial e Inclusiva, com carga horária de 480 (quatrocentos e oitenta) horas (ID 13273509);

3)

Protocolou requerimento de progressão funcional em 17/8/2020, após a conclusão de seu estágio probatório.

Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial.

Observa-se que a progressão vertical em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

A progressão vertical (aumento do vencimento base) não enseja cumulatividade ilícita, pois não se confunde com as vantagens previstas no art. 87 da Lei municipal nº. 273/2012:

SEÇÃO II

DAS VANTAGENS

Art.87.
Estão previstas vantagens
para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino:
Adicional de Tempo de Serviço (progressão horizontal) e Gratificações.

Parágrafo único: Todas
as vantagens concedidas
nesta Lei
incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base
, não sendo cumulativas. (Grifo nosso).

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser genericamente invocada para impedir a progressão funcional em questão, pois a plena vigência do Plano de Carreira dos professores municipais pressupõe a existência da necessária programação orçamentária, tanto na LDO quanto na LOA, destacando-se que o ente apelante não apresentou provas cabais em sentido contrário.

Assim, demonstrado o atendimento dos requisitos legais, a impetrante faz jus à progressão vertical, do Nível II para o Nível III da carreira de professora do município de Tailândia.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORAS MUNICIPAIS. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –A autoras ajuizaram ação constitucional perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos

2 – A Lei nº. 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei;

3 – In casu, a autoras da ação são servidoras pública municipal da educação, sendo nomeadas através de concurso público para exercerem Cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, ou seja, Nível III, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

6 - Em remessa necessária, alterar o índice de correção monetária atribuído pelo juízo de primeiro grau.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-13.2018.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTOS DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 370/2011, ANTES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA LEI MUNICIPAL 639/2017. DIREITO ADQUIRIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR SE TRATAR DE ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1 - A Lei Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de 2011, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017. No caso da progressão vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da Lei Municipal n.º 370/2011.

2 – No presente caso, a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para progressão vertical em nível de especialização, em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da progressão à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de progressão vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28. Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela Lei nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da Lei nº 370/2011.

3 - Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de pós graduação stricto sensu (mestrado), o histórico escolar da pós graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989). Logo, faz jus a autora a progressão vertical de nível 4, conforme alínea “d” do art. 10, pois comprovou formação a nível de mestrado. Ressalte-se, que o argumento do Município Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017 à Lei Municipal nº 370/2011, portanto, após os vários requerimentos administrativos efetuados pela servidora. Outrossim, a pós graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

4- Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em lei, portanto ato vinculado, cuja a lei impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do Município Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00024123920168140110, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇO.
SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSO FUNCIONAL DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSO FUNCIONAL
.
PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da Progressão funcional de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós Graduação lato sensu.

2. A Lei Municipal nº 1.379/2006 determinar que a progressão do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal.

4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(3294079, 3294079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgo Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-09). (Grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE MARUIM - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO - LEI N. 473/2011 - GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DETERMINADO NO ART. 48 DA LEI MUNICIPAL -
PROGRESSÃO VERTICAL – MUDANÇA DO NÍVEL II PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – ESTÁGIO PROBATÓRIO CUMPRIDO – HABILITAÇÃO EXIGIDA
- CONCEITO FAVORÁVEL NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO A SETE SERVIDORES -
BENEFÍCIO DEVIDO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – POSSIBILIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES E PELO ENTE MUNICIPAL - À UNANIMIDADE. I) A inércia da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho de seus servidores para fins de progressão vertical não pode servir de óbice à efetivação do direito. Admitindo-se, em casos tais, a concessão do benefício pretendido pelos servidores, em face da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal que instituiu a vantagem, deve-se reconhecer o direito dos servidores à progressão na carreira; II) Progressão Vertical: consta parecer favorável ao pedido de mudança de nível II para o nível III, com fulcro no art. 8ª da Lei Municipal n. 473/2011; III) Diante do prévio requerimento administrativo, e considerando o atraso na implementação da promoção deferida por parecer administrativo, há de ser reconhecidos os efeitos retroativos postulados, com fulcro na conjugação do § 2ºdo art. 45 c/c art. 50 da Lei Municipal n. 473/2011; IV) Nos termos do art. 48 da Lei nº 473/2011, o aperfeiçoamento profissional deverá ser realizado por instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, não preenchimento do requisito em um dos certificados. (Apelação Cível Nº 201900824841 Nº único: 0000069-08.2015.8.25.0043 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 22/07/2022)

(TJ-SE - AC: 00000690820158250043, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RUBIATABA.
ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
PROGRESSÃO VERTICAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA NO PAGAMENTO. ILEGALIDADE. RETROATIVIDADE.
1. Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo o recebimento das diferenças salariais decorrentes do adicional de titularidade e
progressão vertical
concedidos pela municipalidade reclamada, ora recorrente, desde janeiro de 2020. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual o requerido, ora recorrente, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, sob o argumento de ausência de provas de que a autora fazia jus para a obtenção da progressão e do adicional no mês de janeiro de 2020. 2. Ab initio, ainda que de forma sucinta, a recorrente demonstrou as razões de seu inconformismo com a decisão e os fundamentos aptos para possibilidade de reformá-la, atendendo ao princípio da dialeticidade, não merecendo prosperar a preliminar de inadmissibilidade da peça recursal. 3. Outrossim, a presente lide não reclama a produção de prova pericial; ao contrário, desfila matéria unicamente de direito, prescindindo-se, nesse caso, de perícia contábil, porque restrita à interpretação dos requisitos para a concessão de progressão vertical e adicional de titularidade concedidos administrativamente à autora. 4. A Lei Complementar n. 140/2016 que dispõe sobre o Estatuto e o Plano e Carreira do Magistério Público do Município de Rubiataba, estabelece o seguinte quanto à progressão vertical do servidor profissional de educação, em seu artigo 37. Veja-se: Da Progressão Vertical - Art. 37. Progressão Vertical é a passagem do Profissional da Educação de uma Classe para outra superior, dentro de seu cargo, por ter cumprido com êxito a formação exigida. § 1º A diferença de vencimento entre as Classes do Cargo de Profissional da Educação será como a seguir: I - da Classe I para a Classe II será de 30% (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe I; II - da Classe II para a Classe III será de 10% (dez por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe II. § 2º A Progressão por habilitação e merecimento não altera o padrão em que o Profissional da Educação se encontrava na Classe anterior. § 3º Não será concedida a Progressão Vertical quando o título tiver sido usado para obtenção da Gratificação de Titularidade. § 4º Não será concedida a Progressão Vertical e promoções ao Profissional da Educação que estiver em licença para tratar de interesse particular, cumprindo pena disciplinar ou estágio probatório, e em exercício fora do âmbito da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. § 5º Será concedido a Progressão Vertical, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que se posicionar o professor. 5. Ademais, em seu artigo 38, a Lei Complementar n. 140/2016 assim estabelece: Art. 38. Para fazer jus à Progressão Vertical, o Profissional da Educação deverá atender aos pré-requisitos de formação, houver completado no mínimo três anos de exercício na Classe, e não ter sofrido pena disciplinar nos últimos três anos que a antecederem. 6. No caso em comento, fora concedido em favor da autora a progressão vertical no importe de 10%, conforme Decreto nº 245/2020 (evento 1, arquivo 10), com efeitos jurídicos a partir de 05 de dezembro de 2020.
7. De acordo com a jurisprudência sedimentada no nosso Egrégio Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal específica, impõe-se que seja reconhecido o direito ao pagamento da progressão
a partir da data do requerimento administrativo. A título exemplificativo: (...) 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença objeto da súplica recursal em voga sem qualquer reparo, por estes e seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 52454787220218090139, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - Progressão Vertical
e a Gratificação de Titularidade possuem previsão no Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Formosa (Lei nº 219/08) e no Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa (Lei Complementar nº 04/09). II - O ente municipal reconheceu os direitos pleiteados pela autora tendo em vista o teor da Portaria nº 794/2014 e dos pareceres proferidos pela Administração Pública, razão pela qual a concessão das gratificações é medida que se impõe.
III - Não há razão para suprimir o direito adquirido pela autora em razão de simples alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que houve o preenchimento de todos os requisitos previsto na legislação.
IV - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 01145249020168090044, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, de modo que o pagamento da progressão vertical seja assegurado à professora impetrante.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023